Tribunal: TJMT
Processo: 1026333-46.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026333-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAQUEL DE MATOS DOS SANTOS - CPF: 390.992.948-67 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRENTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto do eminente Relator, apenas ressaltando que, no caso concreto, há negativação anterior em nome da parte autora, razão pela qual não se configura dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DA INSCRIÇÃO E EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 72,35 e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, decorrente de suposta cessão de crédito originário da empresa Avon.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recorrente comprovou a legitimidade e a origem do débito cedido;
(ii) estabelecer se a inscrição indevida enseja indenização por dano moral, à luz da ausência de comprovação da data da negativação e da existência de outros registros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a existência e a legitimidade da dívida incumbe ao cessionário, conforme o art. 373, II, do CPC e o art. 14 do CDC, dada a responsabilidade objetiva nas relações de consumo.

4.

A juntada apenas do termo de cessão de crédito não é suficiente para comprovar a origem da dívida, sendo necessária a demonstração da relação jurídica originária entre o consumidor e o cedente.

5.

A ausência de prova idônea quanto à origem da obrigação justifica a declaração de inexigibilidade do débito, nos termos da Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura, em regra, dano moral presumido (in re ipsa); contudo, a aplicação desse entendimento exige que o consumidor comprove a inexistência de outras anotações restritivas e apresente extratos completos de negativação.

7.

Nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso e da Súmula 385 do STJ, a ausência de comprovação da data exata da inscrição e a existência de outras restrições creditícias impedem o reconhecimento do dano moral.

8.

Assim, embora mantida a declaração de inexigibilidade do débito, deve ser afastada a condenação por dano moral por ausência de prova suficiente quanto ao fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cessionário de crédito deve comprovar a origem e a legitimidade do débito para legitimar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor.

2.

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida exige a prova da data exata da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

3.

A inexistência de prova quanto à data da negativação e a presença de outras restrições creditícias impedem o reconhecimento do dano moral.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 434 e 435; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO; Turma Recursal Cível, N.U 1000015-61.2022.8.11.0013, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1086846-80.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 27.03.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.05.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025